Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NO PERÍODO PLEITEADO. OMISSÃO ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta que não restou comprovado nos autos sua negativa em ofertar o medicamento não padronizado. Aduz, ainda, que a despesa médica efetuada com os recursos próprios do autor, assumido autonomamente, rechaçando a responsabilidade do Estado. Por fim, reputa ausentes os danos morais, e em caso de sua manutenção, requer a redução do valor arbitrado na sentença.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
4) Extrai-se dos autos que o autor, idoso, foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, e precisa fazer uso de medicação XGEVA 120 mg, de forma contínua e ininterrupta, com acompanhamento médico junto ao Hospital Universitário de Brasília – HUB. Consta ainda que o recorrido, ajuizou outra demanda em que pleiteou o fornecimento do mencionado medicamento, sendo a liminar deferida em 12/07/2018. No presente caso, requer o ressarcimento das despesas relativas à compra do remédio em período anterior ao pedido administrativo (solicitação feita pelo Núcleo de Mediação, Conciliação e Saúde da Defensoria Pública do DF em 10/07/2018), mais precisamente, desde maio de 2018.
5) Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa. No presente caso, não há indicação de recusa injustificada do Estado em fornecer o medicamento pleiteado, pois a documentação acostada demonstra que não houve pedido administrativo em maio de 2018. Conforme mencionado, houve solicitação por parte da Defensoria Pública nos autos do processo 0731305-14, em julho de 2018, porém, não há pedido anterior.
6) Assim, não há comprovação do recebimento do ofício pelo ente público (pedido junto à Secretaria de Saúde), tampouco, houve negativa para o fornecimento do tratamento com o medicamento XGEVA. Constata-se, ainda, que o medicamento foi adquirido pelo recorrido no exercício de sua autonomia da vontade, o que afasta o reconhecimento do ato ilícito perpetrado pelo réu a ensejar a caracterização da responsabilidade civil do Estado.
7) Não há como se atribuir ao Estado as despesas suportadas voluntariamente pelo autor recorrido em estabelecimento comercial privado. Precedente: “(...) não se pode confundir o dever constitucional imposto ao Estado quanto à prestação de assistência farmacêutica, consubstanciado no acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, com o direito ao ressarcimento de despesas voluntariamente assumidas pelo particular, sem prévia interpelação do Poder Público, sob pena de transferir à população a discricionariedade referente aos custos de aquisição do produto, balizados, de antemão, pelos agentes políticos integrantes da Administração” (Acórdão n.1069843, 00137927320158070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no PJe: 02/02/2018).
8) Portanto, não restou demonstrado que o ente distrital omitiu-se à obrigação constitucional, razão pela qual não restou configurado os danos morais.
9) Ausentes, pois, os elementos para caracterizar a responsabilidade civil do Estado por omissão e fundamentar a condenação, de modo que a sentença merece reforma.
10) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de condenação em honorários advocatícios, com apoio na Súmula 421/STJ. (Lei no 9099/95, Art. 55).
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).